Tribunal: STF
Processo: AC 1109
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ADICIONAL.   § 1º DO
   ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91.
A sobrecarga imposta aos bancos
   comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição
   previdenciária sobre a folha de salários, não fere, à primeira
   vista, o princípio da isonomia tributária, ante a expressa
   previsão constitucional (Emenda de Revisão nº 1/94 e Emenda
   Constitucional nº 20/98, que inseriu o § 9º no art. 195 do Texto
   permanente).
Liminar a que se nega referendo. Processo extinto.